Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014494-69.2020.8.11.0000
Impetrante: Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Carlos Prado Ferreira
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Prado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Aduz que, na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, mas, no seu entender, sem justificativa plausível, uma vez que a autoridade apontada como coatora limitou-se a afirmar o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, sem pontuar nenhum dado concreto.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Digo isso porque, conforme reiterados precedentes do STJ, a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, como aparenta se tratar na espécie.
Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator